Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708886-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA JOSEFINA DE PAULA ARAUJO, MARIA JOSELITA CORREIA GRACAS DE OLIVEIRA, MARIA JOSETE BRASIL, MARIA JUDITE ALMEIDA PEREIRA, MARIA JUDITH ALVES MESQUITA, MARIA JULIA DA CONCEICAO DA CRUZ, MARIA JULIA DA ROCHA TENORIO, MARIA JULIA DE LIMA, MARIA JULIA DE SOUZA, MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte substituída MARIA JÚLIA DE SOUZA requer na petição de Id. 43.843.414, a sua exclusão do presente feito a fim de evitar litispendência com outra ação individual de execução que já tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, sob o número 0710985-92.2022.8.07.0018. Assim, homologo o pedido. Exclua-se a parte substituída processual MARIA JÚLIA DE SOUZA do polo ativo do presente feito. Procedam as alterações, anotações e comunicações, porventura cabíveis. Após, aguarde-se consoante determinado na decisão Id. 41.750.528. Brasília, 7 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador